Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700421-42.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CLEBER MACIEL DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Provas. Pena. Confissão espontânea. Tráfico privilegiado. Pena de multa. Gratuidade de justiça. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas --- policiais, após receberem denúncia de tráfico, viram o réu trocar objetos com usuário, que confirmou a aquisição de cocaína, reforçando a fundada suspeita de que teria mais drogas em sua residência -, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. Pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial. 2 - O fato de o réu ser flagrado vendendo droga a usuário e, em seguida, ser abordado por policiais portando porções de cocaína, embalagens e alto valor em dinheiro em notas trocadas é prova da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e não de porte para consumo pessoal. 3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base. 4 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou, ainda que parcialmente os fatos, deve ser reconhecida a atenuante. 5 - Embora reincidente e portador de maus antecedentes, se não há indícios de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa – os crimes foram cometidos há mais de quinze anos - e é ínfima a quantidade de droga apreendida (13,76g), justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 6 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. 7 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). 8 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput e §1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, diante da nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar e por ter a condenação se baseado apenas nas palavras dos policiais. Subsidiariamente, requer que se fixe a pena base em seu mínimo legal, impondo-lhe o regime inicial aberto, bem como a isenção da pena de multa. Pede, ao fim, gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto ao apontado malferimento aos artigos 157, caput e §1o, e 240, § 1o, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “I - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da revista” (AgRg no HC n. 721.566/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/6/2023). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado nas teses recursais de absolvição por insuficiência de provas, revisão da dosimetria da pena, alteração do regime de cumprimento da pena ou isenção da pena de multa aplicada, porquanto sua análise demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030